Tribunal: TJSP
Processo: 2061421-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
execução de honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda do Estado – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
Decisão transitada em julgado que fixou honorários advocatícios "nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor atualizado da causa".
EXCESSO DE EXECUÇÃO – A decisão transitada em julgado não fixou honorários

Ementa:
execução de honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda do Estado – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
Decisão transitada em julgado que fixou honorários advocatícios "nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor atualizado da causa".
EXCESSO DE EXECUÇÃO – A decisão transitada em julgado não fixou honorários sobre o "proveito econômico obtido com a extinção da execução e cancelamento da CDA", mas sobre o valor atualizado da causa.
Decisão que acolheu impugnação apresentada pela FESP mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061421-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GRANDEGIRO ATACADO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061421-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2061421-59.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
Grandegiro Atacado Ltda.
AGRAVADO:
Estado de São Paulo
Juiz Prolator da Decisão:
Juliana Koga Guimarães
VOTO 32848
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
EM DESFAVOR DA FAZENDA DO ESTADO BASE DE
CÁLCULO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
Decisão transitada em julgado que fixou honorários advocatícios
“nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil,
no parâmetro mínimo, observado o valor atualizado da causa”.
EXCESSO DE EXECUÇÃO A decisão transitada em julgado
não fixou honorários sobre o “proveito econômico obtido com a
extinção da execução e cancelamento da CDA”, mas sobre o valor
atualizado da causa.
Decisão que acolheu impugnação apresentada pela FESP mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grandegiro Atacado Ltda.
contra decisão proferida em execução de honorários advocatícios fixados em desfavor
da Fazenda do Estado (fl. 76) que acolheu a impugnação apresentada pela FESP,
devendo a execução prosseguir nos termos do cálculo trazido pela FESP (R$ 8.359,54).
Alega que o valor atualizado da causa é o valor atualizado da certidão de dívida
ativa, conforme expressa previsão da Lei de Execuções Fiscais, arts. 1°, 2°, §2° e 6°,
§ 4°.
Contraminuta às fls. 91/92.
É o relatório. Voto.
Trata-se de execução de honorários advocatícios fixados em desfavor da
Fazenda do Estado no bojo do processo no 9002170-28.1992.8.26.0014, cuja decisão
transitada em julgado fixou honorários advocatícios “nos termos do artigo 85, §§ 3o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061421-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
5o, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor
atualizado da causa”.
A decisão transitada em julgado não fixou honorários sobre o “proveito
econômico obtido com a extinção da execução e cancelamento da CDA”, mas sobre o
valor atualizado da causa, que, conforme a própria agravante, alcança o valor de R$
83.565,45 (fl. 48).
De rigor, portanto, a manutenção da sentença que homologou os cálculos da
FESP.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Leonel Costa
Relator